Tribunal: TJDFT
Processo: 0747743-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
ementa: Direito de Família. Agravo de Instrumento. Alimentos Provisórios. Recurso Desprovido. Agravo Interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do alimentante, que possui síndrome de Down, cardiopatia grave e diagnóstico de espectro autista. O agravante sustenta que os valores fixados são desproporcionais com relação a renda que aufere mensamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos alimentos provisórios é adequado, considerando a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos provisórios observam uma forma sumária de garantir as necessidades do alimentando, que são presumidamente verdadeiras. A concessão de alimentos provisórios é impositiva, segundo a lei. Referentemente ao valor, não é possível um juízo de certeza com relação ao 'quantum' na fase incipiente da ação porque se trata de questão que deve passar por dilação probatória, daí que a possibilidade de revisão do valor estimado pelo juiz só ocorre diante de um quadro manifestamente desproporcional.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.